Tribunal: TCU
Processo: 032.838/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11078/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.838/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cleide de Oliveira Andrade Carvalho (XXX.925.212-XX); Conceicao dos Santos Siqueira (XXX.277.351-XX); Elias Reinaldo da Silva (XXX.538.734-XX); Gabriel Ravazzi dos Santos (XXX.774.871-XX); Gislaine Castro Araujo (XXX.579.613-XX); Ivanelia Maria Ferreira Duarte (XXX.043.102-XX); Josilene de Carvalho Miranda (XXX.441.783-XX); Lusia do Carmo Gabriel (XXX.679.751-XX); Nilda Nobre de Souza Rodrigues (XXX.659.891-XX); Rosangela de Castro Monteiro (XXX.670.672-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.